Tribunal: TJMT
Processo: 1024723-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024723-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELVYN YAGO DA SILVA ZANATO - CPF: 039.275.051-10 (RECORRENTE), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ASSISTENCIA MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo que acarretou atraso no destino final superior à
10(dez) horas
.

2.

Os problemas operacionais em razão de manutenção não programada de aeronave não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do atraso superior a
10 (dez)
horas para chegar ao destino final, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade, o qual fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto pelo
Reclamante,
em face da sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, condenando a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral
, em razão do voo contratado pelo Reclamante ter atrasado o que acarretou perda de conexão e mesmo com a recolocação o autor demorou mais de
10 (dez) horas
para

chegar ao destino.

O recorrente, em suas razões recursais, postula a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões (id. 163182003).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 03/07/2023